Tribunal: TJPA
Processo: 0816755-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10625 - Anistia
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816755-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: RELLY ANDRINY GONCALVES DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: 3A. VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº. 0816755-65.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0814179-31.2022.8.14.05041

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: RELLY ANDRINY GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRANTE: DR. HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JÚNIOR – OAB/PA 4.684

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121 e 129, §2º, ambos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Relly Andriny Gonçalves do Espírito Santo contra ato do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. O paciente foi condenado a 7 (sete) anos de reclusão por homicídio simples e 4 (quatro) anos por lesão corporal gravíssima. O impetrante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, argumentando que a contagem do prazo prescricional deve seguir a redação anterior do art. 110, §1º, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada com base na redação anterior do art. 110, §1º, do Código Penal, permitindo a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4.

Nos termos do art. 119 do Código Penal e da Súmula 497 do STF, a prescrição deve ser analisada isoladamente para cada crime, considerando-se a pena fixada na sentença, sem o acréscimo decorrente de eventual crime continuado.

5.

O prazo prescricional para os crimes imputados ao paciente é de 12 (doze) anos para o homicídio simples e 8 (oito) anos para a lesão corporal gravíssima, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

6.

Aplicando-se a redação anterior do art. 110, §1º, do Código Penal, vigente à época dos fatos (20/06/2004), verifica-se que a prescrição retroativa pode ser reconhecida entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

7.

O longo intervalo entre os marcos processuais, incluindo a impronúncia do réu e o recebimento de nova denúncia após 16 anos dos fatos, demonstra a superação dos prazos prescricionais, ensejando a extinção da punibilidade.

8.

A interrupção da prescrição pelo recebimento da primeira denúncia não impede o reconhecimento da prescrição, pois a impronúncia afastou novo marco interruptivo, nos termos do art. 117 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada conforme a lei vigente à época dos fatos, aplicando-se a norma mais benéfica ao réu.

2.

A impronúncia não configura marco interruptivo da prescrição, sendo possível o reconhecimento da prescrição retroativa nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 12.234/2010.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, IV, 110, §1º (redação anterior à Lei nº 12.234/2010), 117 e 119.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 497.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº. 0816755-65.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0814179-31.2022.8.14.05041

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: RELLY ANDRINY GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRANTE: DR. HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JÚNIOR – OAB/PA 4.684

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121 e 129, §2º, ambos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
RELLY ANDRINY GONÇALVES DO ESPÍIRTO SANTO
, contra ato do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa.

De acordo com a impetração, o demandante foi condenado a 07 (sete) anos de reclusão por homicídio simples e 04 (quatro) anos para lesão corporal na modalidade gravíssima.

O impetrante alega estar sofrendo um constrangimento ilegal, pois entende que a prescrição retroativa já teria ocorrido. Ele sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que os atos foram praticados. Embora o atual §1º do art. 110 do Código Penal proíba a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, essa norma tem natureza penal. Assim, não pode ser aplicada ao caso, já que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, que alterou essa regra.

Por tais razões, pugna liminarmente pela restituição da liberdade do coacto e, no mérito o reconhecimento da extinção da punibilidade pela existência de prescrição retroativa.

Os autos vieram à minha relatoria, tendo sido deferida a liminar e solicitadas informações à autoridade coatora bem como, manifestação ministerial (ID nº. 22600628).

As referidas informações foram prestadas na data de 11/10/2024, por meio do Ofício n.º 16/2024 - GAB (ID nº 22629434).

O Órgão Ministerial se manifestou pela concessão da ordem (ID nº 24594091 p. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e a ordem
concedida
.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na hipótese dos autos verifico que o paciente foi condenado às penas de
07 (sete) anos de reclusão por homicídio simples e 04 (quatro) anos para lesão corporal na modalidade gravíssima.

Salienta-se que, nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente e Súmula 497 do STF quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Assim, considerando o
quantum
das penas fixado para o envolvido (7 e 4 anos de reclusão), o prazo prescricional é de 12 (doze) e 08 (oito) anos, conforme determina o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Ainda, tendo os fatos ocorridos em 20/06/2004, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, aplica-se a antiga redação do art. 110, §1º, do CP, que autoriza a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

A primeira denúncia foi apresentada em 16/07/2008 e recebida em 11/08/2010, ou seja, mais de quatro anos após o crime. Em 24/09/2014, foi proferida decisão de Impronúncia, já decorridos oito anos dos fatos, sem que houvesse prescrição nesse período.

A segunda denúncia foi feita em 10/08/2022 e recebida no dia seguinte, totalizando um intervalo de 16 anos desde a infração. A decisão de Pronúncia ocorreu em 04/04/2023, quase 17 anos após os acontecimentos.

Diante disso, conclui-se que houve prescrição, conforme argumentado pelo impetrante.

Ademais, embora o recebimento da primeira denúncia tenha interrompido a prescrição, não houve novo marco interruptivo, pois o réu foi impronunciado. Assim, o prazo prescricional seguiu normalmente, já que, segundo o artigo 117 do Código Penal, apenas a pronúncia interrompe a prescrição.

Ante o exposto
, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, referente ao processo n. 0814179-31.2022.8.4.0501,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RELLY ANDRINY GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025